Tribunal: TJDFT
Processo: 0744882-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CONTA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE VERBAS RESCISÓRIAS. DEMONSTRAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora realizada em conta do executado, reconhecendo a impenhorabilidade de valores recebidos a título de verbas rescisórias.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o executado/agravado demonstrou a natureza exclusivamente salarial dos valores bloqueados; (ii) apurar se a penhora comprometeria o mínimo existencial do agravado.
III. Razões de decidir
3. O executado/agravado comprovou que os valores bloqueados (R$ 8.640,73) decorrem de verbas rescisórias recebidas em razão de contrato de trabalho como brigadista, conforme extratos bancários e termo de rescisão contratual juntados aos autos (CPC 833, IV).
4. Não há necessidade de demonstrar que a conta é exclusivamente utilizada para recebimento de salário. Basta a comprovação da origem salarial dos valores bloqueados, o que foi devidamente demonstrado.
5. O bloqueio de R$ 8.640,73 representa valor superior à última remuneração do agravado (R$ 5.320,42) e comprometeria o mínimo existencial do devedor, especialmente considerando que os rendimentos servem à sua subsistência e de sua família.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.812.780/SC, rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 24/5/2021; TJDFT, Acórdão 1916119, 07240478820248070000, rel. Arnoldo Camanho, j. 29/8/2024.